Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-79.2018.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002619-79.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JAQUELINE BARROSO DOS SANTOS - CPF: 009.346.241-78 (APELANTE), TATIANE NUNES DOS SANTOS - CPF: 998.954.981-87 (APELANTE), RAFAEL BARROSO DOS SANTOS - CPF: 020.379.351-02 (APELANTE), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (APELADO), GILBERTO MAIA DE ASSIS - CPF: 125.488.711-34 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FAGUNDES - CPF: 810.310.681-04 (ADVOGADO), MARCELO MAIA DE ASSIS - CPF: 691.427.691-91 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS (APELADO), LEANDRO MORAIS MAIA - CPF: 977.506.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTARIANTE - PRETENSÃO DESTINADA A ESCLARECER DÚVIDA SOBRE O RESULTADO DA GESTÃO DO ESPÓLIO - PEDIDO EMBASADO NA OMISSÃO DE VALORES DO INVENTÁRIO - ALUGUEIS – PRESTADA AS CONTAS – MANUTENÇÃO DO MONTE MOR DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos surgidos no tocante à administração de bem alheio. Nesse contexto, a ação de exigir contas dirigida contra o inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio da falecida, a ser partilhado no inventário, ou seja, questionamentos relacionados a receitas, aplicação das despesas e investimentos decorrentes dos bens (art. 551 c/c 618, VII, CPC).

- A requerida apresentou as contas, com demonstração entre ativos e passivos do espólio, foram devidamente aplicados em manutenção do monte mor deixado pela falecida.

- Sentença mantida. Recurso Conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002619-79.2018.8.11.0036 interposto por NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO e OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS” onde litiga com BANCO DA AMAZONIA S/A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 168701158, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e por consequência Julgou Extinto o presente feito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado.

Irresignados, os autores em apelação registrada sob o ID nº 168701166, apresentaram tese de que há em decisão do ilustre magistrado, vícios de omissão e contradição (rejeitados em embargos de declaração), sob a alegação que em fundamentos da sentença, consta que a prestação de contas foi efetivada de forma voluntária, o que “não” contradiz com as documentações dos autos, vez que a prestação de contas foi apresentada somente com a citação deste processo, ou seja, não foi voluntária e sim por força da presente ação.

Sustentam que a decisão recorrida deixou de manifestar, expressamente, sobre os valores de todos os períodos de aluguéis, conforme argumentação da impugnação e demais documentos que foram juntados, na peça impugnatória.

Alegou omissão e obscuridade em sentença, sob argumento de que o decisum não intimou a apelada para justificar sobre os valores descritos em suas contas como paga pela inventariante, onde havia sido paga pelos apelantes.

Requer seja conhecido e provido, a reformar a sentença de primeiro grau, para determinar que as contas sejam prestadas na forma descrita em lei, nos termos do art. 551, § 1º e 2º do CPC, em especial para que a apelada justifique a razão de lançar em suas contas o pagamento que foi pago pelos apelantes.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS” proposta por NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO e Outros, doravante denominados recorrentes, em desfavor do CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA, inventariante, doravante denominada recorrida.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação autoral que a requerida, na condição de inventariante, deve prestar contas dos bens deixados pela falecida GENOVEVA MARIA DOS SANTOS, uma vez que informa ausência de qualquer autorização para aluguel de imóvel do espólio, sito à Rua Generoso Ponce n. 751, Centro, nesta cidade de Guiratinga/MT.

Recebida a inicial foi determinada a intimação da requerida para que ofereça contestação ou acoste a prestação de contas, determinação esta que restou cumprida nos autos sob o ID nº 168701153, ou seja, a inventariante prestou as contas.

Após impugnação pelos requerentes, o juiz a quo JULGOU Improcedente os pedidos da inicial, e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e CONDENOU ainda a parte autora/recorrente ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

A tese recursal funda-se na afirmação que a sentença recorrida deixou de manifestar, expressamente, sobre os valores de todos os períodos de aluguéis, conforme argumentação da impugnação e demais documentos que foram juntados, na peça impugnatória.

Alegou pela manifestação dos vícios de omissão e obscuridade, sob argumento de que em decisão sentencial, não intimou a apelada para justificar sobre os valores descritos em suas contas como paga pela inventariante, onde havia sido paga pelos apelantes.

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A obrigação de exigir contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios. Deveras, a inventariante recorrida tem o dever de prestar contas à qualquer herdeiro que possui legitimidade ativa para ajuizar a ação visando proteger a herança, e exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do espólio.

Nesse contexto, todo aquele que realizar gestão de bens de terceiro, é legitimado passivo na ação de exigir contas, e, por outro lado, terá legitimidade ativa todo aquele que comprovar interesse jurídico, direto ou indireto, sobre o patrimônio administrado, bastando, para a comprovação do interesse de agir, a justificar o ajuizamento da ação, que o administrador tenha se recusado a prestar contas pela via extrajudicial, ou então que as contas apresentadas sejam irregulares ou insuficientes.

Desta feita, a ação para exigir contas é traçada para, em geral, desenvolver-se em duas fases distintas.

Na primeira, busca-se apurar a existência do direito de exigir as contas. Na segunda, avalia-se a adequação ou não das contas prestadas, sobretudo esclarecimentos a eventuais dúvidas, impondo-se, quando for o caso, a condenação do administrador a restituição de eventual saldo credor.

Portanto, na espécie, é inconteste o dever de prestar contas por parte da apelada/inventariante, pois, decorrente da própria natureza do múnus público assumido por ela (art. 618 do CPC), haja vista que todo aquele que administra bens e interesses de terceiros deve responder por sua administração, a fim de esclarecer situações questionadas sobre valores de despesas, receitas, origens e demais encargos decorrentes da relação de direito material.

No mais, em que pesem os argumentos dos recorrentes de que em ação não existiu a devida prestação de contas, na forma adequada do §2º do art. 550 do CPC, contudo, a meu ver, está em contrapasso ao que os fatos e provas dos autos demonstraram e com o que estabeleceu a lei a respeito desta natureza de demanda de rito especial.

Isto porque, como se pode ver, há na inicial da ação dúvida relacionada à gestão da inventariante quanto à administração do patrimônio, ou seja, dúvida quanto a receitas, despesas e possíveis investimentos dos bens que integravam o patrimônio indicado no inventário.

Assim, questionada a inventariante acerca da ausência de autorização para alugar imóvel, sito à Rua Generoso Ponce n. 751, Centro, na cidade de Guiratinga/MT, e esclarecimentos do uso do valor dos alugueis em proveito outro, não empregando a renda no contexto do espólio, a requerida demonstrou de forma cabal as contas, que entre ativos e passivos, foram devidamente aplicados em manutenção do monte mor do espólio de Genoveva Maria dos Santos.

Desta forma, em complemento a questão/dúvida arguida pelos requerentes, a sentença recorrida foi escorreita a lembrar da norma processual que descabe a submissão/autorização de qualquer pedido de colocação de imóveis do espólio para locação, uma vez que incumbe ao inventariante a plena administração dos bens, ressalvando a alienação. Desta maneira precisa a inteligência do art. 618, incisos, do CPC:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º ;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.”

Neste importe, o procedimento de exigir contas tem a finalidade de esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses do espólio em um determinado período, situação plenamente e adequada respondida.

Por esta razão o decisum do MM. Juízo de primeiro grau é irreprochável em seus fundamentos: “Todavia, ao compulsar o feito, ressai-se que a parte requerida efetuou a prestação voluntária das contas, de modo que demonstrou que com o pagamento dos alugueis houve a manutenção dos bens, bem como o recolhimento das taxas processuais do inventários. Assim, forçoso reconhecer a improcedência do pedido inicial e reconhecer a regularidade das contas prestadas.”

A irresignação apelatória não merece prosperar, não há omissão em julgado combatido, muito menos obscuridade, pois como explicitado alhures, no balanço financeiro, entre aos havidos créditos e débitos, o que foi pago e recebido, restou demonstrado e esclarecidas as dúvidas, com a apresentação das contas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024